Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702529-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: P. V. Z. REPRESENTANTE: CAMILA VIEIRA SANTOS ZAGO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Julgo prejudicado o agravo em razão da sentença homologatória de acordo nos autos principais. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator